Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO.
1. A representação processual ocorre mediante a juntada do instrumento de procuração nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil.
2. É impossível considerar a assinatura em termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida quando a parte não está representada processualmente por patrono constituído.
3. Acordo extrajudicial firmado pelas partes antes da citação do devedor enseja a perda superveniente do interesse processual do credor e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.